Tribunal: TJES
Processo: 5001922-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Suspensão da Execução; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001922-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELCI CECCON
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001922-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCI CECCON

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ES17090-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - ES10235, VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ELCI CECCON

contra a r. decisão
(ID
2264260
)
proferida
pela MM Juiz de Direito da
1
ª

Cível
de
Anchieta
, ES,

que nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL LITORÂNEA DO ES – SICOOB SUL LITORÂNEA
, indeferiu o pleito de desbloqueio de valores encontrados na conta d
o
agravante.

N
arra o agravante
(ID
2264254
)
que
o
juízo
a quo
deferiu a indisponibilidade financeira por meio da penhora Sisbajud que abarcou o valor de R$43.354,13 (quarenta e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) da conta bancária do agravante, cujo valor se trata de proventos de sua aposentadoria.

Aduz que:

(
I
) O agravante fez prova de que a conta corrente era substancialmente alimentada por seus proventos de aposentadoria e portanto hipótese de impenhorabilidade estabelecida no art. 833,IV, CPC;
e (II) O STJ já firmou precedente jurisprudencial no sentido de que é impenhorável a conta bancária ou qualquer aplicação financeira com o valor de até 40 salários mínimos e o agravante tinha menos que esse montante em conta corrente.

Dito isto, argui
pela impenhorabilidade do valor bloqueado em penhora Sisbajud.

D
ecisão de ID
2471760
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID 2667747 requerendo o improvimento recursal, bem como a revogação da antecipação da tutela recursal.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2022 às 17:31:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42879324062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001922-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCI CECCON

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ES17090-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - ES10235, VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ELCI CECCON

contra a r. decisão
(ID
2264260
)
proferida
pela MM Juiz de Direito da
1
ª

Cível
de
Anchieta
, ES,

que nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL LITORÂNEA DO ES – SICOOB SUL LITORÂNEA
, indeferiu o pleito de desbloqueio de valores encontrados na conta d
o
agravante.

N
arra o agravante
(ID
2264254
)
que
o
juízo
a quo
deferiu a indisponibilidade financeira por meio da penhora Sisbajud que abarcou o valor de R$43.354,13 (quarenta e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) da conta bancária do agravante, cujo valor se trata de proventos de sua aposentadoria.

Aduz que:

(
I
) O agravante fez prova de que a conta corrente era substancialmente alimentada por seus proventos de aposentadoria e portanto hipótese de impenhorabilidade estabelecida no art. 833,IV, CPC;
e (II) O STJ já firmou precedente jurisprudencial no sentido de que é impenhorável a conta bancária ou qualquer aplicação financeira com o valor de até 40 salários mínimos e o agravante tinha menos que esse montante em conta corrente.

Dito isto, argui
pela impenhorabilidade do valor bloqueado em penhora Sisbajud.

D
ecisão de ID
2471760
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID 2667747 requerendo o improvimento recursal, bem como a revogação da antecipação da tutela recursal.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

O agravado ajuizou demanda na origem (processo n°
0000713-03.2019.8.08.0004
), afirmando ser credor da quantia, certa, líquida e exigível, oriundo de um
empréstimo bancário
, que celebrou com
Jhordan Silva Frontino Eireli ME
,
tendo
o
agravante como fiador.

O

agravante teve valores bloqueados em suas contas bancárias, que totalizam
R$
43.354,13
(
quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos
), por onde afirma que recebe seus proventos
de aposentadoria
.

Em razão do bloqueio, ofereceu impugnação, que foi rejeitada pelo julgador primevo, tendo este entendido que
o
agravante não
demonstrou de maneira inequívoca a impenhorabilidade de tais valores
e deixou consignado que
“no caso em tela, verifica-se que a conta bancária em que foi realizado o bloqueio se trata de conta-corrente, a qual não é utilizada, exclusivamente, para recebimento de seus proventos de aposentadoria.
”

Não obstante os fundamentos apresentados pelo julgador primevo para rejeitar a impugnação apresentada pelo recorrente, entendo que no caso em tela aplica-se o art. 833, incisos IV e X do CPC, que assim dispõe:

CPC – Art. 833: São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

O aludido dispositivo aponta que
é impenhorável

os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

N
este sentido segue julgado deste egrégio tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o artigo 833, a partir da leitura conjunta do inciso IV e do §2º, do CPC serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. A tomada em cotejo das cópias de extratos emitidos pela instituição bancária junto à qual mantém a recorrente a conta poupança alcançada pela ordem de bloqueio que logrou indisponibilizar a quantia de R$1.505,06 corrobora a tese recursal, pois deles se depreende que as únicas movimentações repetidas mês após mês são o creditamento de benefício previdenciário e o saque do valor equivalente, denotando a inequívoca natureza alimentar e impenhorável do numerário objeto da constrição impugnada. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000930, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

O artigo 833, inciso X do Código Processo Civil, aponta também que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo C. STJ, tal previsão
“
versa sobre a dignidade da subsistência do executado.”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017)
.

No caso dos autos, os extratos bancários constantes no ID n°
2264261
, comprovam que os valores bloqueados estão
na conta-
c
orrente
do agravante e não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que vai de encontro com o disposto no art. 833, inc. X do CPC.

Ainda que tais valores estivessem em outra modalidade de conta bancária, o C. STJ deu uma interpretação extensiva ao art. 833, inc. X do CPC, entendendo que:

A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...)
2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015.
5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Em recente julgado o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também aduz o entendimento de que a proteção prevista no artigo 833, inciso X, do CPC se aplica a qualquer forma de quantia depositada, sendo este impenhorável até o limite de quarenta salários mínimos. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. 1. A proteção prevista no
art. 833, X, do CPC

não se dirige apenas ao
saldo
imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a
impenhorabilidade
até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta-corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
2. Conforme determina a Súmula nº 108 desta Corte: É impenhorável a quantia depositada até quarenta salários mínimos em caderneta de poupança (art. 833, X, NCPC), bem como a mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que seja a única reserva monetária, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude.
(TRF 4ª R.; AG 5022836-58.2022.4.04.0000; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrère; Julg. 14/06/2022; Publ. PJe 15/06/2022)

Assim estando devidamente comprovado que os valores bloqueados em conta bancária do agravante, não podem ser penhorados, por força do art. 833, incisos IV e X do CPC, entendo que restou satisfeito todos os requisitos para manutenção da antecipação de tutela recursal pretendida.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
e
mantenho o
desbloqueio e liberação dos valores
constante na conta bancária de titularidade d
o
agravante
junto ao banco Banestes
, que totalizam
R$
43.354,13
(
quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos
)
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2022 às 17:31:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42879424062022
.

EMENTA

PROCESSO Nº
5001922-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCI CECCON

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ES17090-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - ES10235, VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. SISBAJUD. PROTEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 833 INCISOS IV E X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 833, inciso IV, do CPC aponta que é impenhorável os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Aponta ainda em seu inciso X, que é impenhorável, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. No caso dos autos, os extratos bancários constantes no ID n° 2264261, comprovam que os valores bloqueados estão na conta-corrente do agravante, decorrentes de proventos de sus aposentadoria e não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que vai de encontro com o disposto no art. 833, inc. X do CPC. 3. Estando devidamente comprovado que os valores bloqueados em conta bancária do agravante, não podem ser penhorados, por força do art. 833, incisos IV e X do CPC, entendo que restou satisfeito todos os requisitos para manutenção da antecipação de tutela recursal pretendida. Desbloqueio realizado. Impenhorabilidade decretada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.